Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC - Apelação Cível Autos n°: 0007459-76.2017.8.07.0005 Apelantes: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Apelados: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Marilene de Souza de Macedo Claudio Paes de Macedo D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Claudia Paes de Macedo (Id. 16675977) e por Maria das Graças Paes Macedo, Carmem Paes Macedo e Viviane Paes Macedo Yanikian (Id. 16675979) contra a sentença (Id. 16675974) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou o pedido procedente. Os recursos foram incluídos em pauta para julgamento na 12a Sessão Ordinária Virtual, agendada para o dia 28 de abril de 2021 (Id. 24130750). Noticiado o falecimento de Maria das Graças Paes Macedo, ocorrido aos 24 de novembro de 2020 (Id. 24247967), Carmem Paes Macedo, inventariante (Id. 24247968), formulou requerimento com o propósito de obter sua habilitação (Id. 20672481). De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante o curso do processo, deve haver a sucessão processual pelo seu espólio, situação que reclama o procedimento da habilitação (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil). Assim, nos moldes do art. 689 do CPC, determino a suspensão do curso processual. Quanto ao mais manifestem-se Claudia Paes de Macedo, Claudio Paes de Macedo, Marilene de Souza de Macedo e Viviane Paes Macedo Yanikian, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a regra prevista no art. 690 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator